Tribunal: TJES
Processo: 5001657-34.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIS DE MIRANDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001657-34.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
JOSE LUIS DE MIRANDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VIANA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7495726
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para:

a) declarar a inexigibilidade dos valores cobrados em relação ao plano Internet Banda Larga vinculado ao contrato 899927258859, determinado, por via reflexa, a restituição de R$ 377,93 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme comprovante (Páginas 8/9 – ID 26185505) relativo ao pagamento de destinado a quitação do aludido débito, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros de mora, contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e;

b) condenar a requerida no pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não ter ficado comprovado a falha na prestação dos serviços.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não ter ficado comprovado a falha na prestação dos serviços.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte recorrente, sobretudo pela ausência de comprovação de que, formalizada a reclamação junto a recorrente relativa a qualidade do sinal do serviço de internet, tenha a requerida adotado os meios necessários a solução do problema indicada. Vejamos trecho da sentença:

O pleito autoral fundamenta-se em suposta falha na prestação do serviço, notadamente quanto ao não funcionamento da internet fixa contratada desde a sua instalação na residência do autor. De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadradas nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. E, nos ditames das normas consumeristas, mormente do artigo 14, caput, do CDC, a operadora do serviço deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação do serviço.

[...]

Em análise dos autos vislumbro que restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, sendo a parte autora titular do contrato nº. 899927258859, vinculado a linha telefônica 27-3012-7014 no plano de internet Banda Larga, pelo período de 18/11/2022 a 19/12/2022.

O demandante municia sua exordial com prints de tratativas/atendimentos firmados por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp junto a demandada, solicitando a visita técnicas com vias à instalação e posterior regularização do sinal de internet.

Dentre as mencionadas mensagens, noto que às fls. 4 do ID 26185505, restou formalizada reclamação quanto a qualidade do sinal já no dia 20/11/2022, sendo reiterada por mais algumas vezes até o dia 25/11/2022, sem aparente solução.

Em defesa (contestação de ID 31204643), a ré limita-se a sustentar a inexistência de ato ilícito, posto que apenas cobrou do autor os valores inerentes aos serviço por ela prestados, exercendo regularmente o seu direito nos termos do art. 188, I, do CC.

Nesse sentido, firmo entendimento de que a demanda não se desincumbiu do seu ônus de comprobatório na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, não trazendo aos autos prova que excluísse a culpabilidade de sua conduta ou mesmo a regularidade de sua postura, observado que fundado o pedido em fato constitutivo negativo (ausência de regular prestação de serviço), caberia á demandada o ônus da prova do fato positivo e obstativo do direito do autor; ônus do qual não se desincumbiu, apesar de dispor amplamente dos dados técnicos pertinentes. Reconheço, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da TELEFÔNICA BRASIL S.A., devendo a ré reparar todos os danos causados ao consumidor (art. 14 c/c art. 6º, inciso III do CDC).

Considerando que o contrato firmado entre as partes encontra-se cancelado desde 19/12/2022, mostra-se inócua a declaração de sua rescisão; contudo, é pertinente o acolhimento dos pedidos de inexigibilidade dos valores cobrados durante a vigência do plano Internet Banda Larga e de restituição.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que este é evidente e restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pelo demandante, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, os serviços de internet móvel são considerados essenciais frente ao no mundo moderno em que vivemos.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o “quantum”. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável aos ofensores o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao ofendido, de modo que quantia a menor não venha a se transformar num novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado ao requerente, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.